Tribunal: TJDFT
Processo: 0711616-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0711616-92.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADM ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA., CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAUDE S/A APELADO: FRANCISCO MORATO, ADM ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA., CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAUDE S/A D E S P A C H O Ciente da petição de ID no 19346581, por meio da qual o apelante informa que a 3a Turma do STJ, no REsp 1.819.894/SP, decidiu questão similar à discutida no presente recurso. Trata-se de precedente não vinculante. Assim, prossiga-se no julgamento do recurso de apelação. P.I. Brasília, 3 de setembro de 2020 21:35:03. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador